Tribunal: STF
Processo: AI 176444
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-03-12
Data de publicação: 1996-03-12

Ementa:
EMENTA: - PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRASLADO DE PEÇAS.
SÚMULA 288-STF.
I.- Confirmação da Súmula 288 pelo Plenário do STF: Ag. 137.645 (AgRg)
- DF: a responsabilidade na formação do instrumento é da parte
agravante. Por isso, nega-se seguimento a agravo para subida de R.E.,
quando faltar no traslado o despacho agravado, a decisão recorrida, a
petição de recurso extraordinário ou qualquer peça essencial à
compreensão da controvérsia.
II.- Agravo não provido.